Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE EXAME. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA MÉDICA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076, STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A negativa indevida, ilícita e abusiva de autorização de exame de enteroscopia a paciente internada com grave quadro de hemorragia digestiva e em tratamento oncológico viola, de maneira grave, direitos da personalidade do paciente, provocando danos extrapatrimoniais passíveis de compensação. 1.1. Nessa hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ante a gravidade da conduta do réu revela-se razoável para o fim de se satisfazer a todas as funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais. 1.2. Valor da indenização majorado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000.00 (dez mil reais).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, definiu que a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios somente se dará de maneira equitativa na forma preconizada pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil quando “(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". 2.1. O caso em exame não se ajusta ao contido no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, razão por que deve ser mantida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios nos termos previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.